Tribunal: TJMT
Processo: 0004600-89.2012.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004600-89.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEMES - CPF: 038.712.521-31 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL -INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
COMPROVAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2
-
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 -

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO:
JOSE CARLOS LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0004600-89.2012.811.0025,

ajuizada por
Jose Carlos Lemes
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido inicial,
para condenar a Autarquia Requerida
ao restabelecimento do auxílio desde o indeferimento, e convertendo-o em aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação, devendo, ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 1 (um) salário mínimo vigente, e via de consequência declarou extinto o processo com resolução de mérito.

De acordo com a sentença, as prestações vencidas devem acrescer juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada parcela vencida.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, 3º, do NCPC/2015.

O Autor ora Apelado, opôs Embargos de Declaração, por meio do (ID. 21316466), alegando omissão e obscuridade nos pontos elencados.

O Juízo de Primeiro Grau, conheceu dos Embargos e julgou procedente em parte para sanar a omissão e a obscuridade nos termos seguintes, para determinar que;
a data de início do benefício referente ao auxílio-doença acidentário retroage ao momento da cessação/denegação do pedido administrativo, (5-06-2012); e a aposentadoria por invalidez a partir da citação válida, (29-11-2012).

Em suas razões recursais (Id. 21316476), o INSS se insurge alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício concedido; a carência e qualidade de Segurado; da correção monetária e juros, além do prequestionamento.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 21316479.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 23342489).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0004600-89.2012.811.0025,

ajuizada por
Jose Carlos Lemes
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido inicial,
para condenar a Autarquia Requerida
ao restabelecimento do auxílio desde o indeferimento, e convertendo-o em aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação, devendo, ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente, e via de consequência declarou extinto o processo com resolução de mérito.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0004600-89.2012.811.0025,

ajuizada por
Jose Carlos Lemes
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido inicial,
para condenar a Autarquia Requerida
ao restabelecimento do auxílio desde o indeferimento, e convertendo-o em aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação, devendo, ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente, e via de consequência declarou extinto o processo com resolução de mérito.

De acordo com a sentença, as prestações vencidas devem acrescer juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada parcela vencida.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Da

análise dos autos, observa-se que o Autor
José Carlos Lemes
, ajuizou Ação Previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez em desfavor do INSS, requerendo a antecipação de tutela
a fim de que seja concedido o benefício de auxílio doença, ante a sua incapacidade laborativa, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Relata que, conta com 51 (atual 61) anos de idade, e sempre laborou no serviço braçal como operário de olaria e construtora, derrubador de madeira, roçador, lavrador pequeno produtor rural e serviços gerais em fazenda, estando vinculado à Previdência Social desde 13-6-1990, data do seu primeiro emprego.

Afirma que, no ano de 2007, sofreu acidente de trabalho, enquanto laborava com derrubada em sítio na região de Colniza, quando uma
madeira ao cair, atingiu a sua cabeça, e, em decorrência disso, teve fratura óssea no
nariz, e trauma ocular, lhe causando cegueira.

Assevera que, atualmente o Autor encontra acometido das seguintes patologias; CID. 10 H54.4; Cegueira em olho direito CID. 10 H54.1; Bronquite aguda CID. 10- I20.

Diante desse contexto, requer a concessão de tutela antecipada a fim de conceder o benefício de auxílio doença e posterior aposentadoria por invalidez.

O provimento antecipatório foi deferido ao (ID n°. 21315963).

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 21315964).

Laudo pericial juntado por meio do (Id. 21315975).

Verifica-se por meio do (ID. 21315977), que o Juízo de Primeiro Grau, determinou o encaminhamento autos à Justiça Federal, entretanto, foi proferido decisão declarando a incompetência absoluta e determinado o retorno dos autos à Justiça Estadual. (ID. 21315984)

Consta dos autos que, o Juízo de Primeiro Grau, suscitou conflito negativo de competência, o qual foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos; [...]
Conheço do conflito e declaro a competência do Juízo de direito da 1ª Vara de Juína/MT.

Em 19-6-2017, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

julgou procedente o pedido inicial,
para condenar
o INSS ao restabelecimento do auxílio desde o indeferimento, e conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação, e considerando a natureza alimentar, Determinou ao Instituto que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo Vigente. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC 26. RATIFICO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA a fim de que seja cumprido imediatamente, sob pena de incorrer o réu em crime de desobediência. 27. prestações vencidas devem-se acrescer juros de morade1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada parcela vencida, pagas na forma disposta no art. 100, § 3°, da Constituição Federal. 28. Em não sendo implantado o benefício à autora, a parte ré ficará sujeita à sanção penal aplicável ao responsável máximo da autarquia neste Estado. 29. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula n° 111 do ST, e conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça. 30. Deixo de ordenar ao INSS o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 8º, da Lei nº 8620/93, e art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício concedido; data de início do benefício; carência; correção monetária e juros, além do prequestionamento.

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Da carência e qualidade de segurado

Sobre a alegação de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei nº 8213/91, e que logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o Benefício da Aposentadoria por Invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(acidente de trabalho). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelos dados previdenciários lançados pelo INSS (ID. 21315959), informando que a carência completa e a perda da qualidade de segurado prevista para 1º-7-2012, restando provado a manutenção da qualidade de segurado na data do requerimento administrativo (DER - 5-6-2012).

Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a concessão do benefício de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laborativa.

Da análise dos documentos acostados autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 10-3-2013 (Id. 21315975 – Dra. Silvana Sperandio – CRM 6243-MT), que constatou incapacidade laborativa permanente, por ser
portador de doenças:
M54.1 Radiculopatia H54.4 e Cegueira em olho direito
,
além de consignar:

Quesitos das partes

1- O Requerente possui alguma lesão ou doença?

R- O autor é
portador de doenças como: M54.1 Radiculopatia H54.4 e Cegueira em olho direito
.

[...]

3 – É possível a recuperação total do autor?

Resposta:
Não é possível a recuperação total do autor, em decorrência do acidente sofrido, no qual o deixou com sequela irreversível de Cegueira no olho direito.

[...]

18-

A incapacidade laborativa do autor é parcial ou total?

Resposta: A redução da capacidade do autor é parcial.

19- A incapacidade laborativa, do autor é permanente ou temporária?

Resposta: A redução da capacidade do autor é permanente.

[...]

Como relatado, o Autor
sofreu acidente de trabalho, no ano de 2007, quando laborava com derrubada em sítio na região de Colniza, quando uma madeira ao cair, atingiu a sua cabeça, e, em decorrência disso, teve fratura óssea no nariz, e trauma ocular, lhe causando cegueira, ficando incapacitado para o desempenho de suas atividades laborais.

Dessa forma, considerando a função que era desempenhada pelo Autor (trabalhador braçal), a idade 51 (atual 61) anos, a condição de analfabeto, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam a concessão do benefício do auxílio-doença, ou, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.

Ora,
a incapacidade laboral, e ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Com efeito, a Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18.
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...] e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei nº 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelado para atividades habituais, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que
José Carlos Lemes
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico intenso (trabalhador braçal), a condição de analfabeto, o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Oportuno
mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.

(...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.

(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Correta, portanto, a sentença que deferiu o restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ao Autor,
em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.

2
. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 283029/SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe 15/4/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.
JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO.

1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR.

2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.213/91.

3.
A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1º DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO.

6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO.

7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/2/2009, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/2/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO —
LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO
— ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
Recurso não provido.

(Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalto que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dos Juros e da Correção Monetária

Conforme relatado, anteriormente, por não ter sido determinado a aplicação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Apelante insurge-se.

Pois bem, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

[...]

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

[Destaquei]

Desse modo,
a fixação dos juros de mora, deve ser estabelecido na forma prevista no
1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida

e,
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Portanto, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

No que tange à condenação honorária, tenho que o Juízo de Primeiro Grau não agiu com acerto ao arbitrá-los (10%), portanto, merece reforma, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,
retifico
em parte o ato sentencial, para determinar que, os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício,
RETIFICO
em parte

o ato sentencial, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

2- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021